Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702820-90.2021.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento do ARE 1.491.413 RG/SP - Tema 1.360/STF. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator